Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. FURTO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA. COMPRAS DE PEQUENO VALOR QUE NÃO DESTOAM DO PADRÃO DE CONSUMO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.285,35 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que as transações fraudulentas foram realizadas por terceiros com uso do cartão físico e senha do correntista, afastando sua responsabilidade com base no art. 14, §3o, II, do CDC, por configurar suposta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aduz, ainda, que a tecnologia de chip é inviolável e que o banco adota medidas robustas de segurança, não cabendo a ele fiscalizar transações validadas com credenciais corretas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a juntada de documentos extemporâneos para comprovar sua tese e, no mérito, a extinção do processo por ilegitimidade passive e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade do réu pelas transações não reconhecidas realizadas com o cartão do autor, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade 'ad causam' deve ser aferida segundo a teoria da asserção, bastando a indicação, na inicial, da existência de vínculo jurídico entre as partes. No caso, o cartão de crédito objeto da demanda foi emitido pelo réu, o que caracteriza relação obrigacional apta a justificar sua presença no polo passivo. Preliminar rejeitada.
6. Narra o autor que, no dia 02/03/2025, foram efetuadas transações bancárias não reconhecidas em seu cartão de crédito, por meio da tecnologia de aproximação, após ser vítima de um furto durante um carnaval de rua na cidade de Belo Horizonte. Alega que o valor total do prejuízo perfaz a quantia de R$ 4.555,02, da qual foi estornada pelo banco apenas R$ 269,67, após o autor contestar as transações, razão pela qual pleiteia a restituição do valor remanescente de R$ 4.285,35.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
8. Conforme o artigo 14 do CDC, o prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor, salvo se provar que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No contexto do extravio do cartão, a instituição financeira tem o dever de empregar sistemas de segurança eficazes e adotar protocolos que impeçam fraudes, sob pena de responder pelos prejuízos decorrentes de eventuais falhas na prestação do serviço.
9. No caso em análise, verifica-se verossimilhança na alegação do recorrente no sentido de que as transações contestadas pelo recorrido foram realizadas mediante o uso de sua senha pessoal. Isso porque, sobretudo no que tange às transações de R$ 990,00 e R$ 980,00 (em crédito, no estabelecimento 'F T Lanches'), R$ 942,00 e R$ 923,10 (em débito, no estabelecimento 'Sandra Cristina'), R$ 214,87 (em débito, no estabelecimento ‘Drogaria Wanessa LTDA Belo Horizonte), é inconteste que estas não poderiam ter sido realizadas por meio da tecnologia de aproximação (contactless) sem a necessidade de digitar a senha, vez que excedem o limite de valor admitido para tanto, qual seja R$ 200,00, o que afasta a responsabilidade do banco réu.
10. Importante destacar que, no dia em que tais compras foram realizadas, o recorrido se encontrava na cidade de Belo Horizonte, justamente onde ocorreram as transações, o que reforça a plausibilidade da tese de que foram efetivamente realizadas mediante uso regular do cartão e senha pessoal, afastando indícios de fraude.
11. Ademais, não se observa a ocorrência de falha na prestação de serviço em relação às demais transações contestadas pelo recorrido, tendo em vista que o comunicado de extravio ocorreu após a realização das operações, as quais, em que pese tenham a mesma data, foram de pequena monta (R$ 12,00; R$ 5,00; R$ 23,38; R$ 110,00; R$ 33,00; R$ 32,00; R$ 20,00), não caracterizando movimentação atípica ao padrão de consumo do cliente ou negligência do sistema de segurança do banco. Registre-se, ainda, que as operações reconhecidamente realizadas por aproximação foram prontamente estornadas pelo próprio banco, em sede extrajudicial, logo após serem objeto de contestação pelo recorrido.
12. Assim, a análise do caso deve levar em consideração o grau de diligência do consumidor na guarda do cartão e celeridade na comunicação do extravio, de modo que eventual descuido não poderá ser imputado à instituição, ante à ausência de conduta da Instituição que justifique sua responsabilização pelos danos reclamados.
13. Diante do conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira. Outrossim, restando configurada causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, a pretensão do recorrido carece de fundamento jurídico, impondo-se a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor.
14. Registre-se, ainda, que as provas apresentadas apenas em sede recursal pelo réu configuram inovação recursal, o que impede sua apreciação por esta Turma, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
16. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 479 do STJ.